Tribunal: TJSP
Processo: 1017411-46.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A contratação dos serviços advocatícios presume-se onerosa e não gratuita. Compete ao Réu a comprovação de que a contratação se deu de forma gratuita. Inteligência do disposto no art. 373, II do CPC Ausência de demonstração na hipótese dos autos. Decisão mantida. Sucumbência recíproca.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A contratação dos serviços advocatícios presume-se onerosa e não gratuita. Compete ao Réu a comprovação de que a contratação se deu de forma gratuita. Inteligência do disposto no art. 373, II do CPC Ausência de demonstração na hipótese dos autos. Decisão mantida. Sucumbência recíproca. Inocorrência. Arbitramento judicial, atendendo aos parâmetros legalmente estabelecidos, torna o pedido inicial meramente estimativo. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Necessidade. Inteligência do disposto no art. 85, §11 do CPC. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017411-46.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDUARDO
BAUER NOGUEIRA, é apelada SONIA MARIA MARTINS DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1017411-46.2016.8.26.0562 - Voto no ldDnf 2
Apelação Cível no 1017411-46.2016.8.26.0562
Apelante/Réu:
EDUARDO BAUER NOGUEIRA
Apelada/Autora: SONIA
MARIA
MARTINS
DE
ALBUQUERQUE
MM.a Juíza de Direito: Sheyla Romano dos Santos
Moura
Comarca de Santos - 2a Vara Cível
Voto no 31581
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO
VERBAL.
ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A
contratação dos serviços advocatícios presume-se onerosa e
não gratuita. Compete ao Réu a comprovação de que a
contratação se deu de forma gratuita. Inteligência do disposto
no art. 373, II do CPC Ausência de demonstração na hipótese
dos
autos.
Decisão
mantida.
Sucumbência
recíproca.
Inocorrência. Arbitramento judicial, atendendo aos parâmetros
legalmente estabelecidos, torna o pedido inicial meramente
estimativo.
Majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Necessidade. Inteligência do disposto no art.
85, §11 do CPC. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de “ação de arbitramento de
honorários advocatícios” ajuizada por SONIA MARIA MARTINS DE
ALBUQUERQUE contra EDUARDO BAUER NOGUEIRA, julgada procedente
pela r. sentença (e-fls. 181/188) para condenar o Réu ao pagamento à Autora
da quantia de R$ 7.863,79, acrescida de correção monetária a partir da
juntada aos autos do laudo pericial, e de juros moratórios de 1% ao mês desde
a citação. Em razão da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1017411-46.2016.8.26.0562 - Voto no ldDnf 3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O Réu, inconformado, interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 1495/1509), tendo a Autora apresentado as
respectivas contrarrazões (e-fls. 1515/1524).
O recurso foi regulamente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento
de honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços verbal.
Pretende o Réu em sede recursal a
reforma da decisão, insistindo na alegação de que os serviços advocatícios
foram prestados de forma gratuita pela Autora, em razão da relação de
proximidade entre as partes, que foram cunhados durante muitos anos.
Na
hipótese
dos
autos,
são
fatos
incontroversos a contratação verbal e a prestação dos serviços advocatícios,
resumindo-se a discussão na prestação ou não dos serviços de forma gratuita.
A decisão não exige reforma.
Não prospera a alegação do Réu no
sentido de que competia exclusivamente à Autora comprovar que havia
contrato verbal entre as partes prevendo o pagamento de honorários.
Isso porque presume-se onerosa a
contratação de serviços advocatícios, competindo ao Réu a comprovação de
contratação de forma gratuita, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1017411-46.2016.8.26.0562 - Voto no ldDnf 4
INOCORRÊNCIA Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos
370 e 371 do CPC Inexistência de prejuízo pela não realização de audiência de
conciliação Gratuidade dos serviços não demonstrada Contrato de prestação de
serviços advocatícios que se presume oneroso Não trazendo o réu elementos que
indicassem a gratuidade do contrato, ainda que verbal, fica obrigado a pagar pelos
serviços efetivamente prestados
Aplicação do artigo 22, § 2o do Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94) (...) Negado
provimento. (Apelação Cível 1012665-04.2017.8.26.0562; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)”
“Serviços Profissionais. Ação de arbitramento
de honorários advocatícios. Inexistência de contrato escrito. Alegação de que os
serviços foram prestados em razão da relação de amizade existente entre as partes.
Ausência de prova hábil a demonstrar que o contrato de prestação de serviços
advocatícios não se deu de forma onerosa. Ônus de prova que incumbia ao requerido
(art. 333, inciso II, do CPC/73). Prestação de serviços advocatícios demonstrada.
Prova pericial conclusiva acerca do trabalho desenvolvido pelo autor, na defesa dos
interesses do requerido. Inafastável o dever de pagamento da respectiva
remuneração (art. 22, da Lei 8.906/94). Arbitramento judicial. (...) (Apelação Cível
0115898-72.2011.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017)
“APELAÇÃO. MANDATO. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO
JUDICIAL. NECESSIDADE. SERVIÇO VOLUNTÁRIO (“PRO BONO”). NÃO
DEMONSTRAÇÃO. INTELECÇÃO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94 (EOAB).
NECESSIDADE DE REMUNERAR A PATRONA. IMPROVIDO O APELO DAS
CORRÉS. O acervo probatório coligido nestes autos é robusto em fornecer um
seguro juízo de certeza no sentido da procedência do pedido da autora, porquanto
demonstrado de forma satisfatória que aquela causídica, de forma onerosa,
efetivamente prestou os serviços de advocacia às rés. APELAÇÃO. MANDATO.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1017411-46.2016.8.26.0562 - Voto no ldDnf 5
ARBITRAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 22, § 2o, DA
LEI No 8.906/94 (EOAB). VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. REDUÇÃO.
DESNECESSIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 20, § 3o, “A” E “C”, DO CPC.
IMPROVIDO O APELO DAS RÉS. Tendo em vista o princípio da causalidade e,
levando-se em conta o grau de zelo dos advogados, a natureza e importância da
causa e o tempo exigido para o serviço, agiu corretamente a douta Magistrada ao
fixar a verba advocatícia em 10% sobre o total da condenação. (Apelação Cível
0007236-47.2006.8.26.0663; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 10/04/2012; Data de Registro: 14/04/2012)”
De acordo com o disposto no art. 22, §2o
da Lei no 8.906/1994, a prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência, não havendo qualquer
comprovação hábil “in casu” de que a contratação dos serviços se deu de
forma gratuita.
A correspondência eletrônica de fl. 944,
invocada pelo Réu como prova de suas alegações, é uma resposta genérica
declinada em três linhas, na qual a Autora afirma: “Definitivamente não sei,
porque dependo de outras coisas, que são também importantes!!! Não cobrei nada de
honorários, por uma questão de consideração, peço a mesma!!!”, insuficiente, por si
só, para afastar a presunção de que os serviços advocatícios para a atuação
nos processos mencionados nestes autos foram contratados a título oneroso.
Com relação ao valor arbitrado a título de
honorários advocatícios em favor da Autora pela r. sentença, verifica-se que a
prova pericial estimou o valor da contraprestação devida à Autora em R$
13.106,32, porém sugeriu a redução da quantia a critério do Juízo em razão da
extinção do processo de consignação em pagamento por abandono. A r.
sentença, assim, reduziu em 40% o montante calculado pelo Perito,
pontuando que a Autora não exerceu o encargo a contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1017411-46.2016.8.26.0562 - Voto no ldDnf 6
No presente recurso, o Réu pretendeu a
redução do valor arbitrado pela r. sentença para ao menos 70% sobre o valor
arbitrado na perícia judicial, diante da insuficiência do desempenho da Autora
na sua prática profissional.
Nesse tópico, o recurso também não
merece provimento.
Isso porque o cálculo efetuado pela prova
pericial levou em conta os atos processuais efetivamente praticados pela
Autora (fl. 1194/1195), que, conforme já discutido, merecem remuneração.
A r. sentença, então, adotou critérios
objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, pontuando que a
obrigação do advogado é de meio, mas também levou em consideração a
falha na atuação profissional da Autora, reduzindo em 40% o valor apurado
pela prova pericial.
Assim, a mera repetição pelo Réu da
ineficiência do desempenho da Autora, desacompanhada de critérios objetivos
que imponham a revisão do valor fixado pelo Juízo, não tem o condão de
impor a reforma da r. sentença, uma vez que tal circunstância já foi observada
no “decisum”, atendendo à razoabilidade e proporcionalidade.
No mais, o Réu pretendeu a reforma da
sentença também para o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as
partes, com a condenação da Autora ao pagamento também dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o
valor pretendido pela Autora na exordial há de ser entendido como meramente
estimativo, uma vez que a legislação aplicável determina o arbitramento
judicial à luz dos parâmetros por ela ditados.
Assim, não há que se falar em parcial
procedência, mas sim em procedência da demanda, como reconheceu a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1017411-46.2016.8.26.0562 - Voto no ldDnf 7
sentença, e a sucumbência, em razão da condenação, é integral do Réu, que
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais.
Por essas razões, a decisão não exige
reforma e o recurso não prospera.
Por fim, considerando o disposto no §11o
do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
majorados para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho
adicional em grau recursal, observada a gratuidade.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, mantendo a r.
sentença hostilizada tal como lançada, com a observação de que os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para o percentual de
12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, observada a gratuidade.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora